Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-94.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007736-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 008.566.343-36 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Soares dos Santos
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual nº 1007736-94.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A,
que
JULGOU EXTINTO
o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Inconformado em suas razões o autor/apelante suscita em síntese que a decisão combatida não observou a questão fática existente nos autos.

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Soares dos Santos
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual nº 1007736-94.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A,
que
JULGOU EXTINTO
o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Pois bem.

O juízo de origem determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos, Id. 189400654 (pág. 2):

“[...]

Com espeque no Provimento TJMT/CM n.º 20/2021 e na Resolução n.º 345/2020-CNJ,
DETERMINO
que o presente feito tramite pelo rito do
“Juízo 100% Digital”
.

Entrementes, registro que a parte autora deverá informar nos autos
endereço eletrônico
e
acesso telefônico móvel
(da parte e do(a) advogado(a)) por meio dos quais será intimada, bem como, indicar
endereço eletrônico
,
acesso telefônico móvel celular
ou
outro meio de contato
da parte ré, que permita a realização das comunicações processuais por canal eletrônico.

Alega a parte autora, em síntese, que, ao contratar empréstimo consignado simples junto ao banco requerido, este, sub-repticiamente, incluira na negociação contrato de cartão de crédito, assim como efetuara reserva não querida de margem consignada, condutas que seriam ilícitas.

De plano, em que pese à narrativa autoral, a documentação trazida ao feito indica que a modalidade contratual questionada não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática comum à parte autora junto às instituições financeiras ao longo dos anos.

Aliado a isso, ao que parece, a reserva/contrato a que se opõe (contrato n.º 11893426) fora incluída em 2017, portanto, há 05 (cinco) anos, inexistindo prova mínima acerca do direito alegado, o que fragiliza o
interesse de agir
,
condição da ação
que, como se sabe, é constituída pelo binômio "utilidade" do provimento e a "necessidade" da demanda.

Não se pode, ainda, descurar da padronização e generalidade do petitório inaugural, tanto em relação à narrativa fática, como a
causa de pedir
e o
pedido
, o que, indene de dúvidas, dificulta o julgamento de mérito
[3]
, assim como da possibilidade de eventual “uso predatório do Poder Judiciário”[4].

Isto posto, considerando que a parte autora não nega a pactuação contratual em si, apenas a modalidade contratada, e que, à luz da
teoria da asserção
, não se afere a presença dos elementos supra,
INTIME-SE
o(a) autor(a) para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
[5]
,
EMENDAR
a inicial
[i]
trazendo ao feito
cópia do contrato celebrado
, ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade;
[ii]
comprovando que ao menos
postulou junto estabelecimento bancário
esclarecimentos acerca do(s) contrato(s) debatido(s), vez que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado
[6] [7]
. [...]” (Id. 189400654)

Em atendimento ao comando judicial acima destacado, a parte autora peticionou nos autos informando a tentativa de obter o contrato, sem sucesso, aduzindo que a ré não atende ao telefone, bem como informando ainda que a tentativa gerou o protocolo nº 253726358 (Id. 189400657 – Pág. 5).

Sem contudo trazer algum documento que comprove a existência do protocolo citado.

Logo em seguida, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (Num.47887495), sentença contra qual a parte autora se insurge.

Conforme bem apontado pelo julgador da instância de origem “Em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de demonstrar
eventual negativa
do(a) requerido(a) em fornecê-lo extrajudicialmente e/ou de prestar os devidos esclarecimentos quanto ao ocorrido, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.”.

Assim, no caso, se aplica o constante no art. 321 e inciso IV do art. 330, §2º, ambos do CPC, que assim dispõem:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

[..]

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo sentenciante.

Logo, no caso, não cumprindo a parte autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo, cabível é o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA.
1. O art. 330, §2º, do CPC, exige que o autor discrimine, na petição inicial, dentre outras obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. 2. No caso dos autos, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, nos moldes do art. 321 do CPC, oportunizando que a autora sanasse os vícios apontados. Tendo em vista que a ordem judicial não foi observada, correto se mostra o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do feito.
3. Manutenção da sentença de extinção que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084016534, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 03-07-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - AGRAVO RETIDO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESPROVIMENTO - ORDEM DE EMENDA DA INICIAL - CUMPRIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 285-B DO CPC DE 1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 330, § 2º, DO CPC DE 2015) - DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (CORRESPONDENTE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 do CPC DE 2015) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide. -
O autor de ação relativa a obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil deve observar, na petição inicial, dois requisitos: discriminação daquelas que ele pretende controverter, e a quantificação do valor incontroverso, nos termos do art. 285-B do CPC de 1973 (correspondente ao art. 330, § 2º, do CPC de 2015). - O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 284 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao parágrafo único do artigo 321 do CPC de 2015).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.06.130383-0/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da súmula em 21/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 330 DO CPC.
O não atendimento do comando judicial que determina a emenda da petição inicial implica seu indeferimento e a extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I
). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079777272, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 11-12-2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2. Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação deve ser mantida, ante a não realização da emenda determinada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, uma vez que o magistrado de origem não fixou honorários advocatícios e não houve recurso quanto a esse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024